Tribunal: STF
Processo: ARE 1493570
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34, p. 1-2), opostos por Natalia Alves de Souza, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 30, p. 1-2).



    A embargante sustenta, em síntese, que “responde ao feito em liberdade, conforme writ concedido por Vossa Excelência (STF, HC 214275/SP), sendo desproporcional o seu retorno ao cárcere, de forma em que requer seja concedido o Habeas Corpus de ofício para fins de conceder o pleito constante do agravo em recurso extraordinário, a saber, seja determinado o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO ou pela imediata conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito e subsidiariamente, requer seja determinado às instâncias ordinárias para que se proceda a nova dosimetria da pena.” (eDOC 34, p. 2).



    Ao final, a parte embargante requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração ou que “seja conhecido como AGRAVO REGIMENTAL ou, na pior hipótese como mero sucedâneo recursal.” (eDOC 34, p. 2).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    De imediato, verifico que a embargante nem sequer apontou quaisquer dos vícios acima elencados, limitando-se a requerer “seja concedido o Habeas Corpus de ofício para fins de conceder o pleito constante do agravo em recurso extraordinário, a saber, seja determinado o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO ou pela imediata conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito e subsidiariamente, requer seja determinado às instâncias ordinárias para que se proceda a nova dosimetria da pena.” (eDOC 34, p. 2). 



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.” (eDOC 30, p. 1-2)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 30, p. 1-2), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Finalmente, acentuo que os fundamentos decisórios aqui esposados também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 34, p. 1), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, (...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício .



    Ante o exposto, ausentes quaisquer vícios, rejeito os embargos de declaração e indefiro a concessão de habeas corpus de ofício.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente